Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que reconheceu o direito real de habitação da cônjuge supérstite sobre o imóvel residencial do casal. A agravante sustenta que a viúva possui outros bens imóveis e condições financeiras suficientes para garantir sua moradia sem necessidade do benefício.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – A titularidade de outros imóveis pelo cônjuge supérstite afasta a concessão do direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil?
RAZÕES DE DECIDIR
1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente decorre diretamente da lei e visa garantir a continuidade da moradia no imóvel que servia de residência ao casal.
2. O artigo 1.831 do Código Civil não exige a comprovação de necessidade econômica para o reconhecimento do direito.
3. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendimento consolidado de que a existência de outros bens no patrimônio do cônjuge supérstite não impede a concessão do direito real de habitação.
4. No caso concreto, restou incontroverso que o imóvel em questão era a residência do casal antes do falecimento do inventariado, sendo irrelevante a titularidade de outros bens pela viúva.
DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
TESE: O direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil é garantido ao cônjuge supérstite independentemente da existência de outros bens imóveis em seu patrimônio.